Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-29.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos.
2. Incabível a absolvição quando o depoimento da vítima e das testemunhas é coerente e harmônico com as demais provas existentes nos autos, demonstrando a certeza de que os réus, mediante fraude, obtiveram vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a vítima a erro na venda de imóvel alheio como próprio (art. 171, § 2o, I, do Código Penal).
3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime, tendo em vista o alto valor do prejuízo suportado pela vítima.
5. É possível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena ao réu condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos, quando desfavoráveis duas das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal (antecedentes e consequências do crime), nos termos do art. 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante art. 44, III, do CP.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.